Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743460-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: NELZI MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição de ID no 63048763, e documento que a acompanha, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator